Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019449-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS LIMA DA SILVA - CPF: 571.869.951-87 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO SEM CITAÇÃO E INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao exigir prévia tentativa de solução administrativa para pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa configura falta de interesse de agir em ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais; e (
ii
) saber se o processo se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal, aplicando-se a teoria da causa madura, quando a sentença de primeiro grau foi extinta sem resolução do mérito e sem a citação da parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional e não se aplica a pleitos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

4. O simples fato de a parte não ter buscado ou documentado a tentativa de via administrativa não caracteriza desinteresse processual, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

5. A causa não está madura para julgamento imediato do mérito por esta instância recursal, uma vez que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem citação da parte reclamada e sem instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de prévia tentativa de solução administrativa não é condição para o exercício do direito de ação em demandas que visam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica a teoria da causa madura para julgamento de mérito em sede recursal quando o processo foi extinto sem resolução de mérito em primeiro grau, sem a citação da parte ré e sem a devida instrução processual, sendo imperativo o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 02.03.2021; TERCEIRA TURMA RECURSAL, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019449-61.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: MARCOS LIMA DA SILVA

Recorrido
: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS LIMA DA SILVA ajuizou reclamação em face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido p
or uma
restrição
em seus dados
, pois sempre cumpriu suas obrigações e nunca recebeu notificação sobre a inscrição;
b
) confirmou a negativação no SCPC NET em 16/12/2021 por um débito de R$

237,00, contrato 101353478440040;
c
) tentou contato com a
parte
r
eclamada
para obter informações, mas não
logrou
êxito, sendo informado apenas que a dívida existia e a restrição só seria baixada com o pagamento;
d
) a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, sem comunicação prévia, configura dano moral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito. Concluiu que: a) o manejo de qualquer ação subordina-se às condições de possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade ad causam; b) o interesse de agir concerne à necessidade da tutela jurisdicional, e foi determinada a emenda da inicial para comprovar, documentalmente, a negativa do pleito em ambiência administrativa/extrajudicial por meios oficiais (SAC, PROCON,
consumidor.
gov
); c) o CNJ aprovou recomendação sobre litigância abusiva, com diretrizes que incluem a notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa para caracterização de pretensão resistida; d) o STF, ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), entendeu que o Judiciário não tem estrutura para atender pretensões que devem ser primeiramente formuladas junto à Administração, e a falta de postulação administrativa, quando a utilidade pretendida em juízo seja passível de solução extrajudicial, caracteriza ausência de interesse de agir; e) a caracterização do interesse de agir em ações

das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, o que não foi demonstrado nos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento, independentemente da exigência de prévia reclamação administrativa; b) tentou contato com a
parte
rec
lamada
para compreender a origem da cobrança e buscar solução administrativa, mas
el
a limitou-se a afirmar a existência do débito e exigir pagamento; c) a demanda não se trata de mera renegociação de dívida, mas de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais; d) a decisão de condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento das vias extrajudiciais afronta o direito fundamental de ação; e) salvo exceções, não há obrigatoriedade de prévia provocação extrajudicial para pleitear judicialmente, sob pena de restrição ao direito constitucional de ação; f) a exigência de reclamação administrativa prévia ou uso de
SACs
é incompatível com o sistema de proteção e defesa do consumidor; g) o CDC não estabelece a reclamação extrajudicial como condição da ação, mas como causa de suspensão do prazo decadencial, sendo um direito
potestativo
do consumidor; h) a sentença de extinção foi proferida à revelia da lei, constituindo releitura da jurisprudência defensiva e combatida pela primazia do julgamento de mérito; i) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento da desnecessidade de
exaurimento
prévio da via administrativa para o ajuizamento de demanda judicial
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença;
b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

A
parte recorrida
não foi citada, razão pela qual não foi
intimada
para apresentar

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

No caso em tela, a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por dano
mora
l
em razão de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, pleito que independe de prévio requerimento na via administrativa.

Com efeito, a exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica à presente situação, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa, ou não ter documentado esta tentativa de forma específica, não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

No presente caso, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem que houvesse a citação da parte reclamada e, por consequência, sem a apresentação de contestação e produção de provas. Deste modo, a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito por esta instância recursal.

Portanto, afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, os autos devem retornar à origem para o regular processamento do feito, com a citação da parte reclamada e a devida instrução processual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar
a sentença objurgada e
determina
r
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025